Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA. MORA. COBRANÇA INDEVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. CADASTRO NÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MEIO DE COERÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença (ID 67024159) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para "a) Decretar a nulidade da cobrança do valor de R$ 821,16 e determinar que a parte ré retire o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) b) Condenar o requerido a pagar para a autora o valor de R$ 243,84, a título de repetição do indébito (referente as cobranças do valor de R$ 31,29 realizadas nos meses de abril/2024 a julho/2024 e já decotado o valor de R$ 6.48), bem como ressarcir em dobro todas as demais cobranças indevidas até sua cessação, corrigidas monetariamente pelo IPCA e acrescidas de juros de mora pela taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA, desde 30/04/2024, nos termos do art. 406, 1o do CC, com redação da Lei 14.905/24. c) Condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA, desde o arbitramento, nos termos do art. 406, 1o do CC, com redação da Lei 14.905/24".2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67024162). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, o recorrente se insurge, basicamente, contra a condenação por dano moral. Sustenta que apenas realizou uma proposta de acordo ao incluir o nome da recorrida no portal do Serasa Limpa Nome. Afirma que o Serasa Limpa Nome não é um cadastro restritivo de crédito, mas uma plataforma de acesso exclusivo do devedor que visa facilitar a renegociação de dívidas. Informa que não negativou o nome da autora. Alega que não infringiu nenhum dever legal de conduta e que não praticou nenhum ato ilícito. Menciona que deve ser reconhecida a licitude dos descontos realizados para adimplir um contrato que efetivamente existiu, não havendo falar em responsabilidade por prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais. Defende que o valor arbitrado é excessivo, devendo ser reduzido. Aduz que a boa-fé na cobrança afasta a pretensão de restituição em dobro. Pede a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do valor da condenação.4. Em contrarrazões (ID 67024166), a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.II. Questão em discussão5. Saber se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, se a situação caracterizou dano moral e se é devida a sanção da restituição em dobro.III. Razões de decidir6. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.9. No caso, a falha na prestação dos serviços por parte do réu restou evidente, diante da cobrança indevida realizada pelo recorrente de R$ 31,29 por mês. Com efeito, o recorrente não logrou comprovar o suposto atraso no pagamento das parcelas devidas, o que justificaria a cobrança dos encargos da mora. Vale notar, inclusive, que a argumentação apresentada pelo réu chega a ser contraditória, pois, em um primeiro momento, apresenta um quadro na contestação informando que as primeiras seis parcelas teriam sido pagas pela autora, mas, logo em seguida, apresenta outros quadros, indicando atrasos nos pagamentos desde a primeira parcela. Por outro lado, a autora comprovou que os pagamentos das parcelas eram descontados regularmente do saldo existente em sua conta, conforme relatado na inicial.10. Assim, comprovada a falha na prestação dos serviços, deve o banco réu responder objetivamente pelos danos causados.11. Danos morais. Em relação aos danos morais, tenho que assiste razão ao recorrente. Com efeito, como é cediço, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples inscrição irregular do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito já é, por si só, suficiente para configurar o dano moral, não havendo a necessidade de prova do prejuízo sofrido (dano in re ipsa).12. Ocorre que, no caso, não houve, por parte do réu, ora recorrente, inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, mas tão somente a inserção do nome da requerente na plataforma de negociação de dívida "Serasa Limpa Nome". Cumpre consignar que o sistema "Serasa Limpa Nome" constitui serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, não equivalendo à negativação em cadastro de inadimplentes (Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, a cobrança de débito, ainda que inexistente, na plataforma "Serasa Limpa Nome", não é apta, por si só, a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança.13. Assim, deve ser afastada a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, porquanto não configurado.14. Nesse sentido: Acórdão 1795900, 07329994220238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.15. Restituição em dobro. Quanto à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, melhor sorte não assiste ao recorrente. Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. É dizer, a sanção em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a presença de três requisitos para sua incidência: a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a ausência de engano justificável.16. Acerca do último requisito (ausência de engano justificável), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou a seguinte tese: "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"_.17. No caso, não restou configurado engano justificável por parte da instituição financeira. É que, ao realizar a cobrança indevida, sem justificativa plausível, tampouco explicando e descrevendo os valores exatos dos encargos da mora, o banco agiu de forma negligente, não tendo adotado a postura que se espera de uma instituição financeira idônea diante de eventual mora por parte de seu cliente. Portanto, é aplicável a restituição em dobro, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança indevida não decorreu de mero equívoco, mas de conduta reiterada e negligente do banco.18. Nesse sentido: Acórdão 1885746, 0716795-08.2023.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.IV. Dispositivo e tese19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação por danos morais. Sem condenação em custas e honorários, diante da ausência de recorrente inteiramente vencido.20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "A cobrança de débito, ainda que inexistente, na plataforma "Serasa Limpa Nome", não é apta, por si só, a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança".